Tribunal: STF
Processo: ARE 1369252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. DÉBITO QUE FOI OBJETO DE QUATRO ACORDOS PRETÉRITOS, COM O IMPLEMENTO DE PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS E QUE, AO FINAL, RESTARAM INADIMPLIDOS.



    A atitude de rediscutir a exigibilidade e liquidez do título é incompatível com os atos anteriormente praticados (acordos em torno do valor da dívida).



    O processo, como a própria definição sugere, compreende um trilhar para frente, a fim de se ultimar a prestação jurisdicional que se persegue, norteado pelos princípios processuais e constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração da lide. Na seara jurídica bem se delimita as etapas processuais pelo instituto da preclusão.



    Nessa senda, admitir-se o revolvimento e retrocesso da lide executiva às fases processuais superadas pelas partes em razão da conjectura que a própria composição ajustada imprimiu seria anuir para um processo infindável, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico em vigor.



    PRETENDIDO ESCLARECIMENTO DO LEILOEIRO SOBRE OS TRÂMITES ADOTADOS NA ALIENAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA INÓCUA, VISTO QUE A ADJUDICAÇÃO FOI OBJETO DE DESISTÊNCIA PELA PARTE EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO.



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO EM 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA LIDE. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO. SANÇÃO PROCESSUAL MANTIDA. TODAVIA, IMPERIOSA REDUÇÃO, EX OFFICIO, DO PERCENTUAL FIXADO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXIII, XXXIV, "a", XXXV e LV; 37, § 3º, II; 93, IX; e 216, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    De outro lado, impende registrar que em sede de agravo em recurso extraordinário, a parte recorrente requereu “a desistência do recurso extraordinário, exclusivamente com relação aos, 5º, incisos XXXIII e XXXV, 37, § 3º, inciso II, e 216, § 2º, da Constituição Federal”. 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Contudo, razão não lhe assiste.



    No caso, extrai-se que os antigos sócios da agravante e os demais executados firmaram quatro acordos sobre o débito em execução, entre os anos 2000 a 2008.



    Em análise detida dos autos, especificamente da sexta alteração contratual, infere-se que a empresa Costa Empreendimentos Hotelaria e Lazer - EPP passou a ter a denominação atual de Back Empreendimentos Hotelaria e Lazer Ltda, cujo quadro social foi alterada, composto pelo sócio majoritário e administrador Sérgio Roberto Back, além das duas filhas Thamara Back e Natacha Back.



    No contrato social que estabeleceu a alienação de cotas sociais, constou expressamente que 'O sócio Sérgio Roberto Back declara que tem conhecimento da dívida perante o BADESC e concorda em torna-se o novo avalista, comprometendo-se as partes, em conjunto, a formalizar a transferência' (anexo 242).



    E mais:



    Fica expressamente esclarecido que todo o passivo da sociedade de competência até a data de 31 de julho de 2009, seja ele civil, tributário, previdenciário, trabalhista, financeiro, bancário, ou de qualquer outro ramo do direito, à exceção da dívida do BADESC, será de inteira responsabilidade dos sócios retirantes FRANCISCO CARLOS DA COSTA E ELISA ANDRADE LAPAGESSE DA COSTA, mesmo que não especificado no balanço especialmente levantado, ou seja, inclusive o passivo oculto, respondendo também por vícios redibitórios e pela evicção (anexo 247).



    Nesse cenário, ainda que os acordos tenham sido entabulados pelos antigos sócios da empresa, por evidente que a pactuação foi ajustada em nome da pessoa jurídica, no que, ao tempo da aquisição pelos novos sócios, tiveram plena e absoluta ciência quanto à dívida aqui objeto de execução, nos termos acima delineados.



    Por evidente que o acordo importa em renúncia ao direito de revolvimento da constituição da dívida, de modo que descabe adentrar na pretendida rediscussão do débito exequendo, conforme pretende a parte agravante.



    Nos termos do que destacou o togado singular, ' não há mais espaço paradiscutir a origem da dívida, muito menos determinar que se 'comprove a legalidade da operação realizada, juntando aos autos informação ao Banco Central relativamente ao crédito concedido à executada'.



    (...)



    Em relação ao pedido de esclarecimentos do leiloeiro sobre os atos realizados, denota-se que a providência não teria qualquer efeito, visto que, nos termos do que restou afirmado pela insurgente, a adjudicação teve a desistência formalizada pela parte agravada. Logo, descabe qualquer manifestação sobre os atos de alienação judicial, pois com a desistência destacada e homologa pelo Juízo de origem (Evento 316, DEC508), não há qualquer prejuízo que possa advir à executada.



    Quanto à condenação da agravante em litigância de má-fé, infere-se que o togado singular arbitrou a sanção processual em 5% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 80, IV, do CPC.



    Com efeito, denota-se que a agravante tenta revolver fato incontroverso, notadamente sobre a regularidade da composição da dívida em execução, a qual teve sua legitimidade conferida em razão dos acordos anteriormente ajustados, de modo que a defesa, nessa perspectiva, tem se apresentado com a intenção de procrastinar o regular andamento da lide executiva, que remonta, destaca-se, desde o ano de 1999."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente